Tribunal: STF
Processo: HC 227667
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 771.519/SP, assim ementado (eDOC 6):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - O juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    III - No presente caso, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou a quantidade e a natureza altamente deletéria dos entorpecentes apreendidos com o paciente, vale dizer, 20,4g de crack distribuídos em 137 eppendorfs e 8,84g de maconha, distribuídos em 13 invólucros, para exasperação da pena em 1/6. Precedentes. 



    IV - A jurisprudência deste Superior Tribunal, firmou-se no sentido de que a exasperação da basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada, fração que se firmou em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    Agravo regimental desprovido.



    Alega-se, em suma, que há constrangimento ilegal decorrente da exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) em razão da quantidade e da natureza da droga, no caso, irrisórios 25,2g de crack e 8,84g de maconha, em evidente ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena.



    Em razão do exposto, pugna-se pelo afastamento da majoração da pena-base, fixando-a no mínimo legal.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    No que tange à suposta ilegalidade na reprimenda fixada, anoto que a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTERROGATÓRIO. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades.  2. Escolha da fração de redução em 1/2 devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial a natureza da substância entorpecente apreendida porções de cocaína e o fato de terem sido encontradas anotações referentes à contabilidade da mercancia ilícita. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. Inexistência de ilegalidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 161.577 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.11.2018)



    2. No caso concreto, observo que o Magistrado de origem condenou o ora paciente por tráfico de drogas, realizando a dosimetria da pena nos seguintes termos (eDOC 3, p. 4):



    “[...]



    Passo a dosar a pena: Na primeira fase, levando-se em conta a razoável quantidade de drogas (137 pinos plásticos de “crack” e 12 porções de “maconha”), suficientes para fornecimento a inúmeras pessoas, inclusive para revenda, indicativo do envolvimento do acusado com o comercio ilícito de drogas e de sua personalidade voltada para a prática de infrações penais; e a natureza de uma das substâncias (“crack”), de alto poder lesivo, fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mínima legal acrescida de 1/6. Na segunda fase, tendo em vista a reincidência específica do acusado (processo nº 0002363-64.2014.8.26.0132 – pág. 27), aumento a pena em mais 1/6, para 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa. Deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da mesma lei, tendo em vista a quantidade e natureza das drogas e a reincidência específica do acusado. Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação a serem consideradas, torno definitiva a pena em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (valor fixado pelo Governo Federal), em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado em audiência). A pena será cumprida em regime inicial fechado, compatível para o grave delito objeto destes autos, bem como diante da reincidência específica.



    O Tribunal local negou provimento ao recurso defensivo, forte na quantidade e natureza da droga apreendida, bem como na reincidência do acusado, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 2, p. 16-19):



    “[...]



    A pena-base aplicada ao réu foi estabelecida corretamente acima do patamar mínimo legal, uma vez que a conduta do mesmo se mostra altamente reprovável, pois, como elencado nos autos, o mesmo era responsável pela guarda e venda de elevada quantidade e diversidade de drogas, nada menos que 137 (cento e trinta e sete) eppendorf's” de “crack” e 13 (treze) invólucros de maconha, que seriam colocadas à disposição dos consumidores. Ora, tamanha quantidade e diversidade representa um perigo maior à saúde pública, atingindo incontáveis usuários, isto indica maior afetação ao bem juridicamente tutelado, com a colocação desta grande quantia de nocivos narcóticos de cidade interiorana, as quais, muitas vezes não contam com a estrutura ambulatorial necessária para atender casos de overdose, circunstâncias estas que tornam a atitude do réu de alta periculosidade.



    [...]



    Ato contínuo, a pena foi acrescida em 1/6 ante a presença da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, qual seja, a reincidência do recorrente, devidamente comprovada através da certidão de fls. 27/28. 



    Assim, a sanção totaliza seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, e pagamento de seiscentos e oitenta dias-multa, pena esta que se torna concreta, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras e, portanto, não comporta qualquer redução. 



    Por fim, inviável que o regime prisional inicial seja outro diverso do fechado, sendo que o próprio artigo 33, em seus parágrafos, é claro em determinar que apenas os condenados não reincidentes podem iniciar o cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto, dependendo do quantum de pena e das circunstâncias do delito. 



    Eis que, no caso em tela, o apelante, como dito anteriormente, apresenta condenação anterior pela prática do mesmo delito, o que impede a concessão de regime inicial diferente do fechado. O mesmo demonstra, assim, descaso para com a justiça pátria, não assimilando nada da terapêutica criminal, optando por perpetuar a atividade criminosa, fazendo da mesma seu modo de vida, indicando completo desinteresse em reintegrar a sociedade como membro contribuinte desta.”



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça (eDOC 6, p. 3-5): 



    “[...]



    O juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. 



    No presente caso, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou a quantidade e a natureza altamente deletéria dos entorpecentes apreendidos (crack) com o paciente, vale dizer, 20,4g de crack distribuídos em 137 eppendorfs e 8,84g de maconha, distribuídos em 13 invólucros, para exasperação da pena em 1/6. 



    Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito" (AgRg no REsp n. 1.433.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015). 



    A jurisprudência deste Superior Tribunal, firmou-se no sentido de que a exasperação da basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada, fração que se firmou em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    In casu, não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, mormente tendo em vista a natureza altamente deletéria do crack, apreendido em quantidade significativa, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/06, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.”



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas com o ora paciente (20,4g de crack distribuídos em 137 eppendorfs e 8,84g maconha) são circunstâncias que justificam o acréscimo de um sexto (no caso, dez meses) na pena-base.



    Com efeito, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/2006. Nesse sentido:



    “[...] Pena-base. Majoração. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (4 kg de cocaína). Admissibilidade. Vetores a serem considerados necessariamente na dosimetria (art. 59, CP, e art. 42 da Lei nº 11.343/06). [...] 2. A natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. [...]”. (HC 132.904, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 11.10.2016, grifei)



    “[...] Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Pena-base. Majoração. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (1 kg de crack). Admissibilidade. Vetores a serem considerados necessariamente na dosimetria, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. [...].” (HC 133.752, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 10.06.2016, grifei)



    “[...] I – O acórdão do TJSP que minorou a pena-base, mas ainda a manteve acima do mínimo legal, não merece nenhum reparo, pois fez preponderar no cálculo a expressiva quantidade e a qualidade da droga apreendida (60 kg de cocaína), em observância ao que dispõe o art. 42 da Lei 11.343/2006. [...] (RHC 121.239, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 02.04.2014, grifei)



    “[...] Majoração da pena-base justificada em razão da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido (quase 3 kg de cocaína), conforme preceitua o art. 42 da Lei 11.343/2006. [...].” (RHC 116.001, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 20.03.2014, grifei)



    “[...] I – Ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, o magistrado sentenciante considerou desfavorável a quantidade de drogas apreendidas – 70 kg (setenta quilos) de maconha e 1 kg (um quilo) de cocaína –, o que é perfeitamente apto a justificar a majoração ora questionada. II – Tal circunstância deve ter, por força do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, impacto na escolha do quantum de pena a ser imposto, haja vista que, quanto maior a quantidade de droga, maior a censurabilidade da conduta. [...].” (HC 118.093, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24.09.2013)



    “[...] 1. Não há nulidade na decisão que majora a pena-base considerando fundamentação idônea, na qual está compreendida a quantidade de entorpecente (79 quilos de cocaína). [...]” (HC 114.297, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 10.12.2012, grifei)



    Tal critério não é arbitrário, especialmente considerando a previsão contida no art. 42 da Lei 11.343/2006.



    Contudo, no caso concreto, a pouca quantidade de entorpecente apreendida (20,4g de crack e 8,84g maconha) não denota crime de especial gravidade concreta a justificar um significativo impacto na restrição da liberdade do paciente.



    Em caso semelhante ao presente, esta Corte compreendeu que a quantidade de droga apreendida (18 g de cocaína) não era expressiva a ponto de justificar o reconhecimento do maior grau de reprovabilidade da conduta a título de consequências do crime (RHC 135.295, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 10.08.2017).



    Na mesma linha:



    AÇÃO PENAL. Condenação. Pena. Privativa de liberdade. Prisão. Aumento da pena-base pela natureza e quantidade de droga. Inviabilidade. Apreensão de 2,37g de cannabis. Causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Incidência. Ordem concedida. Na condenação por crime de tráfico de entorpecente, a quantidade da droga posta à venda justifica majoração da pena-base, não, porém, quando em aberta desproporcionalidade, caso em que pode remediá-la o uso de habeas corpus. (HC 113.724, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 04.09.2012).



    No mesmo contexto, importa destacar o substancioso voto do Min. Celso de Mello, no julgamento do RHC 122.469, que, ao divergir da Ministra Relatora, destacou que a exacerbação da pena requer, além da motivação a partir de padrões de racionalidade lógicos, a identificação de fatores concretos da realidade objetiva para materializar as referências abstratas. Cito o seguinte trecho:



    “Se é certo, de um lado, que nenhum condenado tem direito público subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, não é menos exato, de outro – tal como já advertiu esta Suprema Corte (HC 71.697/GO, Rel. Min. CELSO DE MELLO) –, que não se mostra lícito, ao magistrado sentenciante, proceder a uma especial exacerbação da pena-base, exceto se o fizer em ato decisório adequadamente motivado, que satisfaça, de modo pleno, a exigência de fundamentação substancial evidenciadora da necessária relação de proporcionalidade e de equilíbrio entre a pretensão estatal de máxima punição e o interesse individual de mínima expiação (HC 96.590/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO), tudo em ordem a inibir soluções arbitrárias ditadas pela só e exclusiva vontade do juiz.



    Na realidade, a concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este, sempre, respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, sob pena de o magistrado – que não observar os parâmetros estipulados em tais preceitos legais – incidir em comportamento manifestamente arbitrário, e, por se colocar à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legítima da resposta penal do Estado.



    É por isso que o Supremo Tribunal Federal – tendo presente o magistério da doutrina (INÁCIO DE CARVALHO NETO, “Aplicação da Pena”, 2ª ed., 2003, Forense; MIGUEL REALE JÚNIOR, “Instituições de Direito Penal – Parte Geral”, p. 405/429, itens ns. 5.1 a 5.9, 3ª ed., 2009, Forense; RENÉ ARIEL DOTTI, “Curso de Direito Penal – Parte Geral”, p. 512/516, itens ns. 6 a 17, 2ª ed., 2004, Forense; CEZAR ROBERTO BITENCOURT, “Código Penal Comentado”, p. 216/221, 4ª ed., 2007, Saraiva; GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “Código Penal Comentado”, p. 381/402, 8ª ed., 2008, RT; ROGÉRIO GRECO, “Código Penal Comentado”, p. 127/130, 2ª ed., 2009, Impetus) – firmou jurisprudência (HC 88.261/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, v.g.) no sentido de que a operação de dosimetria penal, longe de constituir um exercício de puro arbítrio judicial, deve apoiar-se, ao contrário, em fundamentação juridicamente idônea e que atenda à exigência imposta pelo art. 93, IX, da Constituição, notadamente se a sentença condenatória houver fixado a pena em seu máximo legal (HC 87.263/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI) ou, tal como ocorreu na espécie, em limite extremamente elevado (HC 101.118/MS, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO).



    A condenação penal há de refletir a absoluta coerência lógico-jurídica que deve existir entre a motivação e a parte dispositiva da decisão, eis que a análise desses elementos – que necessariamente compõem a estrutura formal da sentença – permitirá concluir, em cada caso ocorrente, se a sua fundamentação ajusta-se, ou não, de maneira harmoniosa, à base empírica que lhe deu suporte.



    Impende observar, neste ponto, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 96.590/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.) orienta-se no sentido de invalidar aquelas decisões, que, destituídas de explicitação concernente às circunstâncias justificadoras da exasperação penal, fixam a “sanctio juris” acima do mínimo legal, sem veicularem, no entanto, em seu texto, a necessária fundamentação provida de conteúdo lógico-jurídico ou sem guardarem o indispensável vínculo de pertinência com os dados da realidade que confiram expressão concreta aos elementos normativos abstratamente previstos nos arts. 59 e 68 do Código Penal.



    Vê-se, portanto, que, mais do que motivar a exacerbação da pena, a partir da observância de padrões de racionalidade atributivos de coerência lógica à decisão condenatória, impõe-se que o ato decisório também revele fatores concretos cuja realidade objetiva – materializando as referências meramente abstratas da lei – permita justificar a especial exasperação do “quantum” penal.



    É por esse motivo que esta Suprema Corte, pronunciando-se sobre esse específico aspecto da questão, já advertiu que “A exigência de motivação da individualização da pena – hoje , garantia constitucional do condenado (CF, arts. 5º, XLVI, e 93, IX) –, não se satisfaz com a existência na sentença de frases ou palavras quaisquer, a pretexto de cumpri-la: a fundamentação há de explicitar a sua base empírica e essa, de sua vez, há de guardar relação de pertinência, legalmente adequada, com a exasperação da sanção penal, que visou a justificar” (RTJ 143/600, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei).



    No caso, e como precedentemente já enfatizado, não identifico a necessária motivação no ato decisório em causa, eis que o magistrado sentenciante não descreveu, de maneira racionalmente adequada – e de modo plenamente ajustado à realidade objetiva dos fatos constantes do processo penal de conhecimento – o “itinerário lógico que conduziu o juiz às conclusões inseridas na parte dispositiva de sua manifestação sentencial” (RTJ 143/600, 604, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei).



    A aplicação da pena em bases objetivamente mais graves reveste-se de legitimidade jurídica, sempre que, no momento de sua imposição, indiquem-se os motivos, as circunstâncias e os elementos que levaram o juiz a definir, com maior rigor, o “status poenalis” do sentenciado.



    Nesse contexto, assume indiscutível relevo a exigência de motivação do ato sentencial, em ordem a impor, ao magistrado que o profere, o dever jurídico de justificar a operação que materializa o processo de dosimetria penal.



    Cabe insistir, neste ponto, consideradas as razões precedentemente expostas, que a aplicação da pena, em face do sistema normativo brasileiro, não pode converter-se em instrumento de opressão judicial nem traduzir exercício arbitrário de poder, eis que o magistrado sentenciante, em seu processo decisório, está necessariamente vinculado aos fatores e aos critérios, que, em matéria de dosimetria penal, limitam-lhe a prerrogativa de definir a pena aplicável ao condenado.



    Não se revela legítima, por isso mesmo, a operação judicial de dosimetria penal, quando o magistrado, na sentença, sem nela revelar a necessária base empírica eventualmente justificadora de suas conclusões, vem a definir, mediante fixação puramente arbitrária, a pena-base, exasperando-a de modo evidentemente excessivo, sem quaisquer outras considerações.



    Não se pode perder de perspectiva, em suma, que, em tema de dosimetria penal, reputa-se destituída de fundamentação a sentença condenatória que se abstém de descrever, de maneira racionalmente adequada, o itinerário lógico percorrido pelo juiz na definição da “sanctio juris”, pois cumpre, ao magistrado, indicar, no ato de imposição da pena, as razões, que, fundadas em dados da realidade constantes do processo de conhecimento, conferem expressão concreta aos elementos normativos abstratamente previstos nos art. 59 e 68 do Código Penal.”



    3. Ante o exposto, concedo a ordem a fim de determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que refaça a dosimetria da pena de David Gonçalves de Oliveira (Apelação Criminal 1505172-40.2020.8.26.0132), para decotar da pena-base o aumento referente à quantidade e à natureza da droga, procedendo, à luz da nova pena definitiva, aos eventuais ajustes decorrentes.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito ao Juiz da causa, a quem incumbirá a cientificação ao Juiz da Execução Penal.



    Oficie-se ao TJSP e ao STJ com o inteiro teor desta decisão, para ciência. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente